Tribunal: TJDFT
Processo: 0739968-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739968-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP visando reformar as decisões ID 192367705 e ID 209008087, proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0715929-40.2022.8.07.0018 em que requer afastar o regime de precatórios em relação à agravada (ID 64301637 do Agravo de Instrumento 0739968-87.2024.8.07.0000). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observo que a agravante interpôs o agravo de instrumento 0730926-14.2024.8.07.0000 anteriormente em que requer afastar o regime de precatórios em relação à agravada (ID 62118761 do Agravo de Instrumento 0730926-14.2024.8.07.0000), estando o processo na Pauta da 5a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível desta Corte sob minha relatoria (período de 19 a 26/2/2025). A interposição de dois recursos contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator